Tribunal: TJES
Processo: 5021893-81.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021893-81.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO CARVALHO COUTINHO
RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (PSICÓLOGO SOCIOEDUCATIVO). PROMOÇÃO POR SELEÇÃO (EDITAL 004/2025). EXCLUSÃO POR AUSÊNCIA DE QUINQUÊNIO DE AVALIAÇÕES (FADIs). APOSENTADORIA POR INVALIDEZ REVERTIDA. RESTAURAÇÃO DO STATUS QUO ANTE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LC 640/2012 E LC 46/1994. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE AVALIAÇÕES PRETÉRITAS À INATIVIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5021893-81.2025.8.08.0035

Recorrente
: GUSTAVO CARVALHO COUTINHO

Recorrido
: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (PSICÓLOGO SOCIOEDUCATIVO). PROMOÇÃO POR SELEÇÃO (EDITAL 004/2025). EXCLUSÃO POR AUSÊNCIA DE QUINQUÊNIO DE AVALIAÇÕES (FADIs). APOSENTADORIA POR INVALIDEZ REVERTIDA. RESTAURAÇÃO DO STATUS QUO ANTE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LC 640/2012 E LC 46/1994. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE AVALIAÇÕES PRETÉRITAS À INATIVIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE E DIALETICIDADE

Conhecimento:
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

.

Dialeticidade:
Afasto a tese de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam diretamente a fundamentação da sentença, questionando a interpretação literal dada ao art.

7º da LC nº 640/2012 e defendendo a restauração de direitos operada pela reversão
.

2. SÍNTESE DO CASO

O recorrente é servidor efetivo do
IASES
desde
05/07/2012
.

Esteve aposentado por invalidez entre
08/08/2018
e
28/08/2020
, com reversão publicada em
30/10/2020
.

O
IASES
reconheceu que o servidor possui
05 anos, 09 meses e 23 dias
de efetivo exercício na classe (período de 2012 a 2023, excluída a inatividade), cumprindo o requisito temporal para promoção
.

Contudo, o servidor foi excluído do certame (Edital nº 004/2025) sob o argumento de possuir apenas
3 avaliações (FADIs) válidas
(2021, 2022 e 2023)
.

A sentença de piso manteve a exclusão com base na interpretação literal do art.

7º da LC nº 640/2012, que exige as "cinco últimas avaliações que antecedem o ciclo"
.

3. FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DO MÉRITO

Da Natureza da Reversão:
Nos termos do art.

51 da LC nº 46/1994, a reversão restaura o servidor ao cargo anteriormente ocupado quando cessada a invalidez
.

O espírito da norma é o restabelecimento da situação funcional anterior, não podendo a inatividade pretérita ser utilizada como barreira punitiva à progressão na carreira
.

Da Contradição Administrativa:
Sob meu ponto de vista há flagrante incoerência no ato administrativo que reconhece o tempo de serviço prestado entre
2012 e 2018
para fins de interstício, mas descarta as avaliações de desempenho realizadas
nesse mesmo período
(FADIs 2014, 2015 e 2016)
.

Da Interpretação Teleológica:
A exigência das "últimas avaliações" deve ser compreendida como as últimas avaliações
possíveis e válidas
produzidas pelo servidor
.

Exigir contemporaneidade absoluta no caso de reversão implicaria em exigir que o servidor fosse avaliado enquanto estava em gozo de aposentadoria por invalidez, o que é um absurdo jurídico
.

Da Validade das Provas:
O recorrente apresentou as FADIs de
2014 (pontuação 89.95)
,
2015 (pontuação 94.9)
e
2016 (pontuação 96.6)
, todas regularmente homologadas pela Comissão de Avaliação
.
Somadas às de
2021, 2022 e 2023
, o servidor perfaz o requisito quantitativo de 5 avaliações
.

Princípio da Razoabilidade:
A interpretação literal da lei pela Administração viola a boa-fé objetiva e a segurança jurídica, criando um obstáculo artificial à ascensão de servidor que, por motivo de força maior (doença), viu-se afastado, mas que possui histórico funcional de excelência
.

4. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, reformando a sentença para:

Declarar a validade
das Fichas de Avaliação de Desempenho Individual (FADIs) dos anos de
2014, 2015 e 2016
para fins de composição do requisito de cinco avaliações no Ciclo 2023 (Edital nº 004/2025)
.

Determinar ao IASES
que inclua o nome de
GUSTAVO CARVALHO COUTINHO
na lista de aptos à promoção por seleção, garantindo sua participação nas demais fases e, em caso de classificação, proceda à sua promoção com efeitos funcionais e financeiros retroativos
.

Sem condenação
em custas processuais.
Condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa, cuja exigibilidade para o autor fica suspensa devido à gratuidade da justiça já deferida
.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)